Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acostaram-se os cálculos relativos aos honorários sucumbenciais (ID: 73296963). No ID: 73869841, o SINDIRETA contestou os valores, considerando que “(...) a d. contadoria judicial não computou juros moratórios na verba (...)”. Intime-se o Distrito Federal quanto à impugnação. Brasília, 7 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR